Tribunal: TJMT
Processo: 1024375-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024375-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PIRARUCU LTDA - CNPJ: 17.654.122/0001-02 (AGRAVADO), LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO - CPF: 008.717.891-59 (AGRAVADO), DOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.670.829/0001-31 (AGRAVADO), LF EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.624.976/0001-54 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DE GRUPO ECONÔMICO. PERÍCIA PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.

SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO CREDITICIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco contra decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial formulado por Agropecuária Pirarucu e outras empresas, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais para o processamento, a consolidação substancial do grupo econômico e determinando a suspensão de ações e execuções contra os recuperandos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravados cumpriram os requisitos legais para o deferimento da recuperação judicial e se a consolidação substancial do grupo econômico foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado o exercício da atividade de produtor rural por mais de dois anos, conforme exigido pelo art. 48, §2o, da Lei n. 11.101/05.

4. A perícia prévia comprovou a existência de grupo econômico e a falta de autonomia patrimonial entre as empresas, justificando a consolidação substancial.

5.
É prudente

manter a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome dos recuperandos, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É possível o deferimento da recuperação judicial de produtores rurais mediante comprovação de atividade econômica por mais de dois anos e a consolidação substancial de grupo econômico quando comprovada a falta de autonomia patrimonial.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de interposto por
Banco Bradesco S.A.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis,
nos autos
Ação de Recuperação Judicial n. 1014916-93.2024.8.11.0003, ajuizada por
Agropecuária Pirarucu, Luiz Felipe Areda Guerreiro, Dom Locação de Equipamentos Ltda. e LF Empreendimentos e Participações – Grupo Guerreiro
, que deferiu pedido de recuperação judicial dos agravados.

Nas razões recursais, alega que os agravados (pessoas físicas) não exploram a atividade rural como principal atividade econômica, e que não comprovaram a viabilidade do requerimento da recuperação judicial.

Segue, sustentando que os agravados pleiteiam a consolidação substancial de ativos e passivos, por se tratar de mesmo grupo econômico, mas não há comprovação de que as empresas são, de fato, um grupo, apontando a necessidade de realização de perícia prévia visando a verificação da real situação dos agravados e sua viabilidade par pleitear a recuperação judicial.

Diz que a consolidação substancial induz na reunião dos patrimônios das empresas e do quadro geral de credores, com apresentação de um plano único, gerando consequências expressivas para os credores.

Defende a possibilidade de inscrição dos agravados no cadastro de inadimplentes, afirmando que o sobrestamento de que trata o art. 6o da Lei n. 11.101/05, não abarca o direito creditório, de modo que a manutenção da inscrição dos débitos em nome das recuperandas em órgãos de proteção ao crédito é devida.

Forte em tais argumentos,

requesta a reforma da decisão

que deferiu o processamento da recuperação judicial, até que seja realizada pericia prévia sobre a real existência de grupo econômico, postulando, ainda, a manutenção do nome dos agravados no órgãos restritivos de crédito.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 237276162.

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no id n. 242235153, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de recuperação judicial proposta por
Agropecuária Pirarucu, Luiz Felipe Areda Guerreiro, Dom Locação de Equipamentos Ltda. e LF Empreendimentos e Participações – Grupo Guerreiro-,
Requereram, o deferimento da recuperação judicial para o produtor rural e consolidação substancial do grupo, além da concessão de medidas urgentes.

Cinge-se que o juiz
a quo
,
determinou a realização de constatação prévia, ocasião em que antecipou os efeitos da blindagem, e após apresentação do laudo de verificação, deferiu a recuperação judicial dos requerentes, ora agravados, nomeando administrador judicial e ordenou

a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra o grupo recuperando e dos apontamentos nos Cartórios de Protestos e Órgãos de restrição do crédito e outras medidas inerentes ao processamento da recuperação judicial do grupo econômico.

Contra essa decisão, insurge-se o Banco Bradesco, ora agravante, alegando que não restou comprovado a condição de produtor rural (pessoa física), discorrendo sobre a imprescindibilidade da realização de perícia previa para apurar se os agravados atuam em grupo econômico, defendendo, ainda, a possibilidade de manutenção do nome destes nos órgãos restritivos de crédito.

Nesse contexto, a questão posta reside em saber se os recorridos cumpriram os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que

deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial do grupo econômico e do produtor rural.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, restou demonstrado o exercício da atividade empresaria de produtor rural por mais de 2 ( dois) anos, nos termos do §2o do art.

48 da Lei n. 11.101/05, mediante desenvolvimento da atividade agropecuária e a formação do grupo econômico, que foi confirmado após realização de perícia prévia.

Logo, em que pese o agravante requeste a necessidade de realização de pericia prévia a fim de
verificar a real existência de grupo econômico
, ressalte-se que a pericia foi determinada pelo Juízo recuperacional, o qual, após análise formal da documentação prevista nos artigos 48 e 51, da Lei de Recuperação Judicial

expressamente declarou:

“
infiro pelos documentos acostados aos autos e pelas conclusões do laudo de Constatação Prévia que as requerentes aparentemente integram um mesmo grupo econômico (de fato e de direito), desenvolvendo atividades interligadas, sendo justificável a formação do litisconsórcio ativo, diante da notória inexistência de autonomia patrimonial dentre as mesmas
.
In casu,

é possível perceber a estreita ligação entre as requerentes, que atuam em ramos complementares e interagem em busca de interesses comuns de natureza econômica e financeira, cruzando-se em suas relações e negócios jurídicos entre elas; restando, outrossim, evidente a existência de grupo econômico, sendo possível a presença de todas no mesmo polo ativo – ficando autorizada, portanto, a consolidação processual.”

Lado outro, o art. 52 da LRF estabelece que
“estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial
”

Sobre o tema, disserta Fábio Ulhoa Coelho:

“
O segundo requisito para a legitimação da sociedade empresária ao pedido de recuperação judicial diz respeito ao tempo mínimo de exploração de atividade econômica exigido: mais de 2 anos. Não concede a lei o acesso à recuperação judicial aos que exploram empresa há menos tempo, por presumir que a importância desta para a economia local, regional ou nacional ainda não pode ter se consolidado. Não teria havido tempo suficiente para configurar-se a contribuição daquela atividade como significativa a ponto de merecer o sacrifício derivado de qualquer recuperação judicial.”
(in Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperações Judiciais, 2a ed., Saraiva, 2005 - negritei).

Acerca da matéria, já pronunciei em caso análogo, vejamos:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA OS PRODUTORES RURAIS E CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DO GRUPO ECONÔMICO – REQUISITOS DO ARTS. 48 E 51 DA LEI 11.105/2005 – COMPROVADOS – EXERCICIO DA ATIVIDADE – PRAZO DE NO MÍNIMO 02 ANOS – DEMONSTRAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei.

A aplicação dos dispositivos necessários para o processamento da recuperação judicial ao produtor rural pode ser comprovados por meio do livro caixa, declaração de imposto de renda, contratos bancários hábeis a demonstrar a exploração da atividade rural pela parte, aliado ao período mínimo de 02 anos da comprovação do efetivo exercício.

Em análise aos autos originários (PJE 1043525-06.2023.8.11.0041) é possível observar que o juízo recuperacional discorreu sobre a comprovação dos requisitos de modo a fundamentar o processamento da recuperação judicial no caso em tela.

Consta que, se valeu de laudo pericial e documentação idônea a este encilhado (id 135960380), fundamentando a sua decisão, de modo à concluir que restou comprovado que os agravados José Osmar Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco, Jacson Castilho Bergamasco, Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda., denominados conjuntamente “Grupo Osmar Bergamasco”, preencheram os requisitos autorizadores ao deferimento do processamento da recuperação judicial, consoante dispõe os artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/05, satisfazendo, assim, perante àquele juízo da recuperação, as exigências legais”
. (RAI n.

1002786-80.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 22.05.24)

Na mesma direção:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –PROCESSAMETNO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – GRUPO ECONÔMICO - REQUISITOS DO ARTS. 48 E 51 DA LEI 11.105/2005 – COMPROVADOS – EXERCICIO DA ATIVIDADE – PRAZO DE NO MÍNIMO 02 ANOS – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação dos dispositivos necessários para o processamento da recuperação judicial ao produtor rural pode ser comprovados por meio do livro caixa, declaração de imposto de renda contratos bancários hábeis a demonstrar a exploração da atividade rural pela parte, aliado ao período mínimo de 02 anos da comprovação do efetivo exercício.
(RAI

n. 1008102-11.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 12.07. 23 - negritei)

Por outro lado, é cediço que a consolidação processual consiste tão somente na possibilidade de várias sociedades empresárias ingressarem, em conjunto, com um único pedido de recuperação judicial, bastando, para tanto, que haja afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (CPC – art. 113, III), o que, evidentemente, ocorre nas empresas pertencentes a um mesmo Grupo Econômico. Tal conjuntura, contudo, não obsta a autonomia patrimonial das sociedades que integram o litisconsórcio ativo.

Ocorre que, a consolidação processual não induz necessariamente à substancial, atualmente tratada no art. 69-J a 69- L da Lei 11.101/05, sendo que esta última consiste num litisconsórcio unitário (CPC – art. 116), no qual será conferido o mesmo desfecho para todas as sociedades do grupo, afastando-se a autonomia patrimonial das mesmas, de modo que tenham uma relação de credores única e, consequentemente, um único plano a ser apresentado para deliberação em AGC.

Desta forma,
mais que a mera formação de um grupo econômico, para que haja consolidação substancial faz-se necessária a confusão patrimonial entre as empresas, unidade de comando e direção, existência de garantias cruzadas entre as empresas do grupo dentre outros elementos, que foram identificados no laudo da constatação prévia, como se evidencia
in casu
: “
No caso dos autos, infiro pelos documentos acostados aos autos e pelas conclusões do laudo de Constatação Prévia que as requerentes aparentemente integram um mesmo grupo econômico (de fato e de direito), desenvolvendo atividades interligadas, sendo justificável a formação do litisconsórcio ativo, diante da notória inexistência de autonomia patrimonial dentre as mesmas.
(...)

é
possível perceber a estreita ligação entre as requerentes, que atuam em ramos complementares e interagem em busca de interesses comuns de natureza econômica e financeira, cruzando-se em suas relações e negócios jurídicos entre elas; restando, outrossim, evidente a existência de grupo econômico, sendo possível a presença de todas no mesmo polo ativo – ficando autorizada, portanto, a consolidação processual”
. ( id n. 161749777 – autos originário)

Logo,
há indicativo que os autores se aglomeram em um grupo familiar, vez que possuem garantias cruzadas, compartilham ativos e passivos, utilizam da mesma estrutura de produção, além de ter similitude nas atividades operacionais e econômica desenvolvidas, o controle das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico e feito pelo agravado Luiz Felipe Areda Guerreiro, o qual, integra as pessoas jurídicas do grupo como sócio,

preenchendo os critérios elencados no art. 69-J da Lei n. 11.101/05.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO
JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido.

II -
Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico.

III – Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida”.
(RAI n. 1024835-52.2023.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J.31.01.24 - negritei)

Outrossim, é

prudente

manter a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome dos recuperandos, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão agravada merece ser mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024